Tribunal: TJDFT
Processo: 0741978-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE IMÓVEL. LEI 9.514/97. PURGA DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PESSOAL. COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO DA MORA E DA INADIMPLÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME CREDOR. HONORÁRIOS. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Consideram-se atendidos o contraditório e a ampla defesa quando o credor fiduciário notifica o devedor no endereço indicado, oportunizando a purgação da mora, nos termos do art. 26, §4o da Lei no 9.514/97.
2. A despeito dos questionamentos acerca da regularidade da intimação, a parte teve ciência do ocorrido, no entanto, não demonstrou interesse em purgar a mora, vindo a contrariar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
3. É certo que a fixação dos honorários advocatícios constitui matéria de ordem pública e, por isso, pode ser revista de ofício, em sede de recurso. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, consoante expresso no §2o do art. 85 do CPC.
4. Somente é admissível o uso da equidade quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo (Art. 85, §8o, do CPC).
5. Na hipótese dos autos, nota-se que o valor dos honorários de advogado fixado de forma equitativa alinha-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
6. Apelação conhecida e não provida. Honorários readequados.